Tribunal: STF
Processo: ARE 1447193
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO PROFERIDO, EM APELAÇÕES CÍVEIS, PELA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APENAS POR DELMAR ANTÔNIO KUNRATH. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO A DELMAR ANTÔNIO KUNRATH. SUPERVENIÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR CARLOS LÉO DE OLIVEIRA TEIXEIRA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INTEPOSIÇÃO DE AGRAVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DE CARLOS LÉO DE OLIVEIRA TEIXEIRA DESPROVIDO.



    DECISÃO: A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em 26/06/2019, assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI 8.429/92. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 897 DO STF. FRAUDE À LICITAÇÃO E FRAUDE A CONCURSO PÚBLICO. ‘OPERAÇÃO GABARITO’ DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO A QUO MANTIDA. 



    I. Na forma do art. 23, inciso I, da Lei 8.429/92, o prazo prescricional é de 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Somado a isso, a ação visa também ao ressarcimento do erário. Sendo assim, na esteira do tema 897 do STF, a ação é imprescritível. Na hipótese, os fatos ocorreram em 2005 e a ação foi proposta em 2009. Ademais, o correu afirmou na contestação que ainda exercia o cargo de Secretário da Administração. Prescrição não configurada. 



    2. Comprovação de atos de improbidade administrativa consistente em (1) fraude à licitação, a fim de que a empresa ré se sagrasse vencedora nos procedimentos licitatórios para a realização de concursos públicos dos anos de 2005 e 2007 para preenchimento de cargos de provimento efetivo no Município de Pinhal e (2) fraude ao próprio concurso, a fim de que determinados beneficiados tivessem suas notas alteradas, para que figurassem dentre os primeiros colocados no certame (concurso de 2005). 



    3. Além dos documentos colacionados e do conteúdo das escutas telefônicas, as testemunhas ouvidas em juízo narraram as fraudes encontradas durante as investigações, corroborando a prova documental existente nos autos. Sendo assim, nenhuma das alegações referentes à ausência de prova do ilícito cometido pelos réus merece guarida, inexistindo, desta sorte, a alegada nulidade da sentença, examinada com o mérito. 



    4. Nos termos da lei, constitui ato de Ato de improbidade administrativa tanto a ação quando a omissão que ocasionem lesão ao erário ou atentem contra os princípios da administração (arts. 10 e 11 da Lei 8.429/92). 



    5. Na hipótese, no mínimo, houve omissão do agente público, naquilo que lhe competia, qual seja, zelar pela licitude do processo licitatório e lisura do concurso público, ambos de sua sua responsabilidade, conforme admitiu o Secretário de Administração. 



    6. Além do mais, a prova dos autos não deixa dúvida acerca da alteração dos resultados das provas, o que conduziu à investidura nos respectivos cargos de pessoas não habilitadas, em detrimento dos melhores colocados no certame. 



    7. Para configurar a prática de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.229/92, basta o dolo eventual como elementos subjetivo, na esteira da jurisprudência do STJ. 



    8. Inegável a separação entre as esferas civil e criminal. A colaboração premiada não se deu na esfera cível de modo que não se confundem entre as referidas jurisdições os efeitos previstos na Lei n° 9.807/99, destinada à ‘proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal'. 



    9. Manutenção da sentença. 



    REJEITADAS AS PRELIMINARES E DESPROVIDAS AS APELAÇÕES. UNÂNIME.” (Doc. 34, p. 2-3) 



    Os embargos de declaração opostos por Delmar Antônio Kunrath (Doc. 39) foram desprovidos (Doc. 41).



    Os novos embargos de declaração opostos por Delmar Antônio Kunrath (Doc. 66) foram providos, sem efeitos infringentes (Doc. 68).



    Em 03/02/2022, Delmar Antônio Kunrath interpôs recurso extraordinário. Nas razões de seu apelo extremo, apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, inciso LIV e LIV, e 37, inciso XXI, da Constituição da República. Sustentou o artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República “restou indevidamente empregada em relação ao peticionário, uma vez que, embora tenha havido a referida fraude (perpetrada por correu), não houve prova suficiente acerca de sua autoria pelo recorrente DELMAR” (Doc. 77, p. 11). Enfatizou que a “delação premiada não consiste em elemento de prova suficiente para condenação de terceiros, especialmente quando não haja nenhuma outra prova que venha a incriminar está terceiros” (Doc. 77, p. 11). Salientou que o “acórdão recorrido não apontou nenhuma prova que pudesse vincular Delmar quanto à autoria dos ilícitos apontados pelo Ministério Público” (Doc. 77, p. 11). Realçou que, “sem que haja elemento de prova acerca da autoria, não há como imputar ao recorrente os ilícitos que se mostravam vedados pelo art. 37, XXI, da CF” (Doc. 77, p. 11). Discorreu que “a delação premiada não pode calcar, exclusivamente, os pressupostos de fato de uma condenação”, porquanto a “condenação exclusivamente com base em delação premiada significa uma condenação sem provas e, portanto, diretamente legal” (Doc. 77, p. 14). Ponderou que “para que fosse possível condenar o recorrente por conduta omissiva, o pressuposto fático desta condenação não poderia ser, simplesmente, a circunstância de Delmar ser Secretario Municipal ou o responsável pelo setor de licitação”(Doc. 77, p. 15). Aduziu que “o agente público não pode ser responsabilizado por conduta omissiva na hipótese de ter ocorrido alguma ilicitude no certame, especialmente se esta ilicitude tenha sido praticada por terceiro, sem seu conhecimento” (Doc. 77, p. 15). Requereu, ao final, o provimento do recurso extraordinário para afastar a condenação que lhe foi imposta (Doc. 77, p. 16).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário de Delmar Antônio Kunrath (Doc. 91).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário de Delmar Antônio Kunrath em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 93). Irresignado, Delmar Antônio Kunrath interpôs agravo (Doc. 105) e agravo interno (Doc. 95, p. 5-24), o qual foi desprovido (Doc. 95, p. 35-37 e Doc. 96). 



    Em 07/08/2023, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.043 (Doc. 137).



    Em 1º/12/2023, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.043 da Repercussão Geral (Doc. 145, p. 52-60).



    O órgão julgador do Tribunal de origem exerceu positivo juízo de retratação (Doc. 145, p. 67-85), em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO E FRAUDE A CONCURSO PÚBLICO. ‘OPERAÇÃO GABARITO’. COLABORAÇÃO PREMIADA. UTILIZAÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.043. ARE 1.175.650. DECLARAÇÕES DO AGENTE COLABORADOR COMO ÚNICA PROVA. INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. 



    - É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. Contudo, as declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade, hipótese dos autos. 



    - Aplicação, em juízo de retratação, do TE'' 1.043 do STF (ARE 1175650, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023). 



    APELO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (Doc. 145, p. 67, destaquei)



    Em 23/09/2024, Carlos Léo de Oliveira Teixeira opôs embargos de declaração (Doc. 145, p. 91-96), que foram desprovidos (Doc. 145, p. 121-135).



    Irresignado, em 27/01/2025, Carlos Léo de Oliveira Teixeira interpôs, então, recurso extraordinário (Doc. 145, p. 142-153). Nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, § 2º, da Constituição da República e aos princípios da vedação ao bis in idem, do devido processo legal, da proporcionalidade e da reserva legal, bem como ao artigo 20 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Sustenta, em síntese, a ocorrência de bis in idem e do dever de abatimento dos valores pagos a título de reparação de danos, em ação penal, dos valores fixados no acórdão que determinou o dever de ressarcimento ao erário. Salienta que “foi considerado culpado em ação de improbidade administrativa, tendo tido sua punibilidade extinta pela prescrição, sendo mantido somente o dever de ressarcimento ao erário, que não pode ser atingido pela prescrição” (Doc. 145, p. 146). Assevera que, “não obstante a ausência de previsão constitucional expressa, é amplo o reconhecimento doutrinário e jurisprudencial do status constitucional da vedação ao bis in idem” (Doc. 145, p. 147). Enfatiza que “a sentença proferida no bojo do presente feito, ao condenar o recorrente ao ressarcimento ao erário pelo dano causado, deixou de considerar que a sentença proferida na ação penal referida já havia fixado a obrigatoriedade da reparação do dano, de modo que o valor estipulado a título de ressarcimento, no presente feito, deixou de considerar a condenação criminal do recorrente, consubstanciando-se, portanto, em verdadeira dupla condenação por um mesmo fato” (Doc. 145, p. 151). Ressalta que “a referida sentença não fez menção nenhuma à condenação à reparação do dano determinada na ação penal” (Doc. 145, p. 152). Considera, dessa forma, ser necessário o “provimento do presente recurso extraordinário para que se determine a reforma do acórdão proferido pela C. 22º Câmara Cível do TJRS, de modo a ser reconhecida a ocorrência de bis in idem e do dever de abatimento dos valores pagos a título de reparação de danos em ação penal dos valores fixados no acórdão que determinou o dever de ressarcimento ao erário, no presente feito” (Doc. 145, p. 153). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário de Carlos Léo de Oliveira Teixeira (Doc. 145, p. 161-165).



    Em 14/07/2025, a Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário de Carlos Léo de Oliveira Teixeira, “tendo em vista a preclusão” (Doc. 147, p. 3), em decisão que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPOSIÇÃO APÓS JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (Doc. 147, p. 1, destaquei)



    Irresignado, em 18/08/2025, Carlos Léo de Oliveira Teixeira interpôs o presente agravo (Docs. 150, 151 e 152).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontue-se que o Órgão Julgador de origem, ao exercer o juízo positivo de retratação quanto ao Tema 1.043 da Repercussão Geral, reconheceu a insuficiência de provas para a condenação de Delmar Antônio Kunrath e julgou improcedente a ação improbidade administrativa em relação a ele (Doc. 145, p. 67-85).



    Noutra banda, com relação ao superveniente recurso extraordinário interposto por Carlos Léo de Oliveira Teixeira (Doc. 145, p. 142-153), verifica-se que a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu-o, nos seguintes termos:



    “In casu, ao não interpor recurso extraordinário contra o primeiro acórdão proferido pela Vigésima Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível 70081182909, constata-se a resignação da parte recorrente com a decisão prolatada. 



    Assim, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não deve ser conhecido, pois, o recurso extraordinário interposto contra o acórdão exarado em sede de juízo de retratação, que manteve os fundamentos da primeira decisão quanto ao recorrente, tendo em vista a preclusão.” (Doc. 147, p. 3, destaquei)



    Assevere-se que a controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto pelo CARLOS LÉO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que providencie a REAUTUAÇÃO do feito, para que conste apenas CARLOS LÉO DE OLIVEIRA TEIXEIRA como RECORRENTE. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente